Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731194-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO FLEURY BUENO D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão homologatória dos cálculos no cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Com razão a contadoria em sua manifestação de id240179744, considerando que a impugnação foi rejeitada e os cálculos confeccionados tomaram por base a planilha juntada pela parte autora. Desse modo, homologo a planilha de cálculos de id232703143. Expeçam-se as requisições. Pagas as requisições em Juízo, aguarde-se o julgamento definitivo dos AGIs 0703668-92.2025.8.07.0000 e 0701932-39.2025.8.07.0000, interpostos pela parte exequente e executada, respectivamente, sem prejuízo da suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, conforme determinado. Ressalta-se que deve constar das requisições de pagamento a suspensão de qualquer levantamento de valor até determinação em contrário. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “não obstante incumbir à parte exequente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a comprovação efetiva de todo o seu direito postulado, o que não ocorreu, considerando que apresentou tão somente cálculos genéricos sem considerar as especificidades do seu histórico funcional, a Fazenda Pública suscitou de forma pormenorizada a existência de divergências contábeis”; (b) “assim, além do fato de que todos os sujeitos do processo possuem o dever de colaborar para o descobrimento da verdade que no caso se refere ao valor efetivamente devido também há que se considerar que os documentos acostados pelo Poder Público são dotados de presunção de veracidade, nos termos dos artigos 374, inciso IV; e 378 do Código de Processo Civil”; (c) “ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ser de ordem pública a adequação dos cálculos ao título executivo, por constituir numa mera correção material, situação que se assemelha ao caso dos autos, no qual o demonstrativo contábil deve ser fidedigno à realidade funcional do(a) exequente”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) ocorrência de preclusão com relação à impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e aos parâmetros para o cálculo judicial; (2) inadequação dos cálculos da parte autora. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenou a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria homologado os cálculos após manifestação da Contadoria Judicial pela ratificação dos cálculos apresentados anteriormente, elaborados em observância ao histórico processual e os parâmetros fixados pelo próprio e. Juízo de origem. A parte agravante/ré alega a inadequação dos cálculos, porque a parte autora teria apresentado cálculos genéricos sem considerar as especificidades do histórico funcional. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Isso porque, conforme lição de Rodolfo de Camargo Mancuso, cada fase processual é voltada a um objetivo diferente, e a marcha processual deve ser para frente, de modo que se opera a preclusão como meio de resguardar a estabilidade jurídica (Teoria geral do processo, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, Cap. 25): As palavras “processo” e “procedimento” remetem, etimologicamente, à junção dos vocábulos pro (para frente) e caedere (cair), evidenciando o sentido de atos concatenados, animados pela unidade de um certo fim adrede estabelecido. Esse percurso, portanto, não é errático ou dispersivo, mas, antes, é orientado por objetivos bem definidos, quais sejam: (i) a eliminação da incerteza, no caso do processo de conhecimento, preordenado à decisão de mérito e oportuna agregação da coisa julgada material – CPC, arts. 490 e 502; (ii) segurança de pessoas, coisas, situações jurígenas, em face de situação de urgência ou de risco para o resultado útil do processo, nos casos de tutela provisória, na nomenclatura do vigente CPC, a qual inclui a tutela da evidência – CPC, arts. 300, caput, e 311 e parágrafos; (iii) a satisfação do direito já reconhecido no título exequendo, seja este de origem: (a) judicial (CPC, art. 515 e incisos), ensejando o rito de “cumprimento de sentença”, ou (b) extrajudicial, dando ensejo ao “processo de execução”, em sentido estrito, fundado nos títulos listados no art. 784 e incisos do CPC. Esse contexto é regido pela própria dinâmica da relação processual, podendo-se, em linguagem simples, dizer que o processo evolui por meio de atos que, literalmente, “caem para frente” (procaedere), em um ritmo tendencialmente contínuo, e “travam para trás” (praecludere), neste último caso fechando as faculdades processuais que vão se apresentando, assim as que foram aproveitadas (preclusão consumativa) como as que não o foram (preclusão temporal), a par de certas condutas que se autoexcluem, por incompatibilidade recíproca, configurando a preclusão lógica, como, por exemplo, se daria se, no prazo assinado para a resposta na ação de despejo, o inquilino se comprometesse a desocupar o imóvel e, ao mesmo tempo, contestasse a ação – Lei 8.245/1991, art. 61. (...) Assim é que a eficácia preclusiva geral recobre o deduzido e o deduzível, isto é, abrange o que foi questionado nos autos e também o que poderia tê-lo sido, a teor do art. 508 do CPC, cautela que o legislador considera pertinente, não só para preservar a segurança jurídica mercê da estabilidade do que foi decidido, mas também para evitar contradição prática entre julgados sequenciais. Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes explicam que tal eficácia preclusiva “atua no sistema como um autêntico escudo protetivo da própria coisa julgada e reforça a estabilidade jurídica proporcionada por essa autoridade, impedindo a propositura pelo réu de demandas que venham a contornar ou minimizar sua derrota – demandas portadoras de alegações que foram ou poderiam ter sido deduzidas no processo anterior e pedido incompatível com a situação substancial imunizada pela coisa julgada”. Ressalte-se que a preclusão ocorre até mesmo para proteção da boa-fé objetiva no processo civil, na forma de vedação do comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Segundo construção doutrinária e jurisprudencial, então, a preclusão seria a perda de uma faculdade à prática de determinado ato processual, por não o ter feito na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa). Cito a conceituação clássica de Chiovenda, segundo a qual a preclusão seria: [...] a perda ou extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo simples fato de terem sido atingidos os limites previstos na lei para seu exercício”. Essa perda, extinção ou consumação seria “sofrida pelo fato: a) ou de não haver observado a ordem assinalada pela lei ao seu exercício, como os prazos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções; b) ou de haver exercido uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou o cometimento de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de haver já exercido validamente a faculdade uma vez (consumação propriamente dita). [CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. 1a Edição. Campinas-SP: Bookseller, vol. III, 1998, p. 184] No caso específico de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, o Código de Processo Civil dispõe que, em regra, se opera a preclusão temporal caso o recurso não seja manejado a tempo e modo (art. 1.009, §§ 1o e 2o, contrario sensu, e art. 1.070). Com relação à fixação de parâmetros de cálculo pelo juízo com posterior remessa à Contadoria Judicial, como pronunciamento que possui conteúdo decisório, fica sujeita à preclusão caso não impugnado oportunamente. Assim, esses parâmetros não poderiam ser questionados ulteriormente, em recurso contra a decisão que homologa os cálculos da Contadoria, por exemplo. De igual maneira, opera-se a preclusão (consumativa) com relação às matérias deduzíveis que não foram questionadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente ou na impugnação à decisão que fixou parâmetros de cálculo, porque não é permitido ao recorrente ampliar sua impugnação, sob pena de infração à delimitação do recurso pelas partes e ao princípio do contraditório. Ainda, destaca-se que o erro passível de correção a qualquer tempo seria somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, estando o restante das matérias deduzíveis cobertas pela preclusão. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF E 7 E 83/STJ. (...) 5. A decisão que fixa parâmetros para a confecção dos cálculos possui conteúdo decisório, portanto fica sujeita à preclusão se não impugnada oportunamente pela via apropriada. 6. Temas, ademais, em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 83/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.573.157/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.) [g.n.] ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PROCURADORES ATUANTES NO FEITO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE REMESSA À CONTADORIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. A rejeição de embargos declaratórios com fins meramente de prequestionamento não enseja nulidade do julgado por omissão. 2. A Corte estadual entendeu, diante das circunstâncias fáticas dos autos, que a intimação foi feita em nome dos procuradores efetivamente atuantes no feito. Revisar tais conclusões incide na vedação da Súmula 7/STJ. 3. O ato de remessa do feito à contadoria possui conteúdo decisório se fixa critérios de cálculo, operando-se preclusão caso não impugnado oportunamente. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.125.569/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. 2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.042.254/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS ENVIADOS PELA SEGUNDA VEZ À CONTADORIA JUDICIAL APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSIVAMENTE. EXCLUSÃO DOS JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. APÓS A RETIRADA DA PARCELA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO: PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II, do CPC/73 quando o acórdão recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada acerca da questão apresentada para debate. 2. A hipótese em análise trata de um segundo envio dos autos à contadoria para cálculos de liquidação de sentença, cujo único objeto de impugnação pela parte ora recorrente foi para que fossem excluídos os juros sobre capital próprio. Assim, os autos regressaram ao contador judicial para o abatimento da referida parcela. Verificado pelo juízo a retirada, os cálculos foram homologados, porquanto ausente qualquer outra irresignação referente aos primeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judiciária. Em razão disso foi afirmada a preclusão de qualquer outra alegação referente aos cálculos. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte assevera a necessidade de demonstração de prejuízo para o acolhimento de eventual nulidade. Na hipótese, nem sequer foi alegado excesso de execução. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.347.020/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.) [g.n.] Cito também precedente deste Tribunal: JULGAMENTO SIMULTÂNEO: AGI 0716770-31.2018.8.07.0000 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o Executado discorda dos cálculos da Contadoria, mas não esclarece os pontos em que residem as imperfeições das contas, além de suscitar questões já atingidas pela preclusão consumativa, haja vista irresignação pretérita contra Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso, mantém-se a Decisão que rejeita a impugnação aos cálculos, porquanto não seevidencia que os cálculos foram realizados fora dos parâmetros fixados no título judicial. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJDFT, acórdão 1194867, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 14.08.2019) [g.n.] No caso concreto, constata-se que a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva tratou apenas da necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória (prejudicial externa), da (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; e da fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo (id 220466018 da origem). Não teria mencionado qualquer erro de cálculo relacionado às especificidades do histórico funcional do servidor. Além disso, a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que se definiu os parâmetros e a metodologia de cálculo na aplicação da Selic (id 222752978 da origem) foi objeto do agravo de instrumento n.o 0701932-39.2025.8.07.0000, também sem qualquer menção ao histórico funcional do servidor. Dessa forma, concluo que se operou a preclusão (temporal e consumativa) com relação à alegação de erro de cálculo relacionado às especificidades do histórico funcional do servidor (matéria deduzível não impugnada a tempo e modo) e à metodologia de cálculo da Selic (matéria a ser resolvida de maneira definitiva no agravo de instrumento n.o 0701932-39.2025.8.07.0000). Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator